Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 919 DO CC. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.109 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Já o art. 4o do mesmo diploma prevê que a demora no pagamento da dívida da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, desde que haja requerimento administrativo do titular do direito.
2. O requerimento administrativo formulado pelo autor não configura hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, visto que protocolado quando a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.
3. Segundo a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.925.192/RS (Tema 1.109), não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.
4. A declaração emitida pela Administração Pública em 2024 não pode ser considerada renúncia à prescrição dos débitos anteriores a 5 anos, à luz do atual posicionamento do STJ (Tema 1.109). Ademais, o art. 177 da LC 840/2011 prevê expressamente que a prescrição não pode ser relevada pela administração pública.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.